Tribunal: TJMT
Processo: 0009413-04.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009413-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TAC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não considerar documentos que comprovariam o cumprimento do TAC, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a sentença foi fundamentada nas provas e documentos apresentados pelas partes, sem falhas de apreciação.

4. O acórdão enfrentou adequadamente as questões postas, rejeitando a alegação de insuficiência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Não cabe embargos de declaração para reexaminar provas ou reconsiderar argumentos já decididos de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabinho Promoções e Eventos LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos à ação de execução promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau padeceu de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente pela suposta desconsideração de documentos que comprovariam o cumprimento do TAC por parte do agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada e a sentença de primeiro grau foram devidamente fundamentadas, conforme previsto no art. 489, §1º, do CPC/2015. As questões relevantes foram adequadamente enfrentadas e não há nulidade a ser reconhecida.

4. A jurisprudência consolidada indica que decisões sucintas, mas devidamente fundamentadas, não podem ser anuladas por falta de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há nulidade por falta de fundamentação em decisão que enfrenta de maneira clara e suficiente as questões postas nos autos, atendendo aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0005710-29.2011.8.11.0003.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresentou vício de omissão, ao não considerar a prova documental tempestivamente apresentada, a qual comprovaria o cumprimento do TAC, argumento que foi, segundo o embargante, desconsiderado nas decisões anteriores.

Contrarrazões no id. 253854693, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabinho Promoções e Eventos LTDA opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em ação promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, uma vez que a decisão embargada se apresenta devidamente fundamentada, não havendo omissão ou obscuridade que justifique sua revisão.

Em relação à alegada omissão quanto à apreciação das provas documentais apresentadas pelo embargante, cumpre destacar que o recurso de apelação interposto teve por objeto a análise da nulidade da sentença de primeiro grau, alegando, exclusivamente, a insuficiência de fundamentação e a desconsideração das provas documentais.

Eis o teor do pedido formulado no recurso de apelação (id. 203255476):

[...]. Feitas estas considerações, é o presente recurso de apelação para requerer que seja anulada a sentença proferida pela insuficiência de fundamentação e, notadamente, pela não apreciação das provas documentais que amparam a pretensão da apelante e, na mesma oportunidade, a prolação de nova decisão de mérito (art. 1.023, §3º, inc. IV, CPC) que julgue integralmente procedentes os embargos opostos nos exatos termos requeridos na petição inicial. [...].

Contudo, tal questão foi devidamente enfrentada por este Tribunal, que, ao rejeitar a alegação de nulidade, explicitou que a sentença não padecia de vício relacionado à falta de fundamentação, conforme os requisitos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como que sentença foi fundamentada com base nas provas e documentos apresentados pelas partes, expondo de maneira clara os motivos que ampararam a parcial procedência dos embargos à execução.

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado que justifique a interposição de embargos de declaração na forma do artigo 1.022 do CPC. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões que lhe foram submetidas e não houve falha na análise das provas ou insuficiência na fundamentação.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024